Tribunal: TJDFT
Processo: 0731087-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731087-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSALINA PIRES RODRIGUES DE MORAES EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosalina Pires de Moraes, impetrante, contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, nos seguintes termos: “[...] A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos anexados ao processo indicam a hipossuficiência econômica da impetrante, sendo cabível, portanto, a concessão da gratuidade de justiça Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se, portanto, a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado e sob este enfoque se examina a pretensão do impetrante. A controvérsia diz respeito à legalidade do ato que não incluiu o nome da impetrante na lista de convocados para correção da prova discursiva do Concurso de Auditor Fiscal de atividades urbanas (Cargo 103). De acordo com o edital do certame, seriam avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados, observados os empates na última posição, até as posições limites a seguir indicadas: para a ampla concorrência, até a 315a posição; para pessoas com deficiência, até a 126a posição; para negros e negras até a 126a posição; para os hipossuficientes, até a 63a posição (ID 62158668 – pág. 8). A impetrante realizou o concurso de Auditor Fiscal de atividades urbanas (Cargo 103) e obteve na primeira fase do concurso (prova objetiva) a pontuação de 72,42, ficando na 433a posição da ampla concorrência (ID 62158674). Apesar do esforço argumentativo da impetrante, não vislumbro probabilidade do direito alegado. Consonante exposto no edital, seriam corrigidas apenas as redações dos candidatos da ampla concorrência até a 315a posição, o que não é o caso da impetrante, que ficou na 433a posição. Ademais, não se constata erro no remanejamento de vagas, que justificaria a correção da prova discursiva da candidata. A cláusula 16.5.1.1 do edital dispõe que “Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com pessoa com deficiência, hipossuficiente ou por candidatos negros, estas serão remanejadas para a listagem geral.” Em análise à lista de aprovados, alcançaram nota para a correção da prova discursiva 67 candidatos com deficiência, 185 candidatos negros e 53 candidatos hipossuficientes. Assim, o saldo remanescente a ser destinado à ampla concorrência, para correção da prova subjetiva, seria de 69 posições. Acrescido ao número de redações a serem corrigidas da ampla concorrência (315), chega-se até a 374a posição, o que não inclui o a posição da impetrante, que ocupa a 433a posição. O cálculo apresentado pelo impetrante não observa as normas do edital, em especial as seguintes especificações: “7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. ..... 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. .... 9.6 O candidato hipossuficiente concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público.” O ato administrativo tem presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que, sem demonstração de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder, não é cabível a suspensão de seus efeitos. Inexiste, portanto, probabilidade do direito do impetrante. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações, no prazo de 10 dias. Notifique-se o Distrito Federal.” Em resumo, afirma que há erro material na decisão no ponto em que considera 69 vagas não preenchidas a serem remanejadas para ampla concorrência e que tal acréscimo não alcançaria a classificação da impetrante. Entende que deve ser considerado não é a posição da impetrante na classificação geral, mas em lista específica de ampla concorrência, uma vez que na correção das provas subjetivas cada candidato é realocado de forma específica, excluindo-se os candidatos para vagas destinadas a pessoas com deficiência, pessoas negras e hipossuficientes, cujas provas subjetivas foram corrigidas por critérios específicos, além do que os próprios candidatos montaram listas específicas de acordo com a classificação geral para acompanhar as classificações com base nas notas e realocação de cada candidato cotista e não cotista a depender da lista que ocupará. Alega que a inobservância das regras do edital quanto ao remanejamento das vagas cotistas não preenchidas acarreta a exclusão indevida de candidatos que tiveram as suas redações corrigidas anteriormente e o direito de aprovação nas fases seguintes do certame, como no seu caso. Sustenta que tem direito à reinclusão de seu nome na lista de aprovados, pois ocupa a 321a posição da lista específica, embora esteja na 433a posição na classificação geral. Requer o suprimento do alegado erro material e a aplicação de efeitos infringentes para conceder a liminar determinando a suspensão do ato que a eliminou do certame. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No mandado de segurança examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Os documentos com que a parte pretende amparar a sua pretensão devem evidenciar inequivocamente o direito alegado. A embargante não aponta especificamente em que consiste o alegado erro material contido na decisão embargada. Limita-se a reproduzir as mesmas alegações contidas na petição inicial, sem indicar precisamente o vício. Eventual lista de classificação produzida pelos candidatos não substitui a que é divulgada pela banca examinadora, cujo ato administrativo está revestido de presunção de legalidade. A questão sobre o remanejamento de vagas que a embargante entende ser o correto aparentemente é contrária às disposições do próprio edital, pois de acordo com os itens 7.4, 7.5, 8.6, 9.6, os candidatos cotistas também concorrem às vagas de ampla concorrência, conforme se destaca: “7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.7 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas aos negros e negras, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla. 9.6 O candidato hipossuficiente concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 9.7 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar hipossuficiente, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista específica e também na lista de classificação geral. 9.8 As vagas definidas no subitem 9.2 que não forem providas por falta de candidatos hipossuficientes ou por reprovação no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos de ampla concorrência, observada a ordem de classificação no certame.” Some-se ao fato de que a princípio apenas 69 vagas serão remanejadas para ampla concorrência, considerando que alcançaram êxito para a correção da prova discursiva 67 candidatos portador de deficiência (correção até a 126a posição), 185 candidatos negros (correção até a 126a posição), 53 candidatos hipossuficientes (correção até a 63a posição). A partir disso restariam 59 vagas oriundas da cota PCD e 10 vagas oriundas da cota de hipossuficientes, totalizando 69 vagas, que acrescidas à 315a posição dos candidatos da ampla concorrência, alcança-se a 384a posição, contra a 433a posição ocupada pela embargante. Logo, não se acha evidente o direito líquido e certo à convocação da embargante para a próxima fase do concurso. Ademais, não é objetivo deste recurso o reexame da decisão, com interpretação que a parte pretende dar aos fatos ou aos argumentos de Direito, além do que não há demonstração de que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e